Tribunal: TJDFT
Processo: 0734461-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734461-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANA MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pollyana Menezes Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, na ação constitutiva com pedido de revisão de contrato bancário cc. condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais, processo 0711347-20.2024.8.07.0020. Em resumo, sustenta que se encontra endividada e que atualmente está mais próxima à linha da pobreza do que da classe média, de modo que não tem recursos para arcar com as despesas do processo. Alega que juntou a documentação comprobatória de sua situação financeira, mas o pedido de gratuidade de justiça não foi acolhido. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça em antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A recorrente declara ser gerente de vendas, reside em local de classe média. Na ação discute-se cláusulas do financiamento de um veículo adquirido por R$ 300.000,00, com entrada de R$ 240.000,00. Os extratos de cartão de crédito acostados ao processo evidenciam o seu poder de compra, cujas faturas são de elevado valor e aparentemente liquidadas na integralidade (ID 205038068, processo de origem). Tais elementos não conferem verossimilhança à afirmação de que não aufere recursos para arcar com as despesas do processo. Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e